Tribunal: TJDFT
Processo: 0724314-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). MERO INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ARGUIÇÃO. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO DA ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO ESPECÍFICA (ART. 903, § 4o, DO CPC) BOA-FÉ PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração devem se opostos quando presentes uma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. Apesar de ser matéria ser de ordem pública a impenhorabilidade do bem de família está sujeita à preclusão, sobretudo quando foi expressamente apreciada pelo juízo de primeiro grau e não reconhecida por insuficiência de prova.
4. A exceção de pré-executividade oferecida mais de mês após o aperfeiçoamento da arrematação do imóvel em favor de terceiro não autoriza a rediscussão da matéria, sobretudo em embargos de declaração. Privilegia-se, nessa situação, a segurança jurídica do terceiro arrematante em detrimento da garantia da impenhorabilidade do bem imóvel.
5. As alegações de omissão e de contradição quanto a dispositivos legais manifestamente incabíveis no caso concreto, bem como a invocação de fatos não correspondentes com o que foi discutido de forma expressa e clara no acórdão, implicam o retardamento injustificável da solução do processo e desvirtua a finalidade do recurso. Resta, apenas, a propositura de ação específica, nos termos do art. 903, § 4o, do CPC.
6. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por interposição de recurso protelatório aplicada.